Tribunal: TJDFT
Processo: 0729412-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Renato Rodovalho Scussel Número do processo: 0729412-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: A. PATRICIO COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de manifestação apresentada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., nos autos do Agravo de Instrumento interposto contra A. Patrício Comércio Ltda.. O banco agravante sustenta que a parte agravada foi regularmente citada no processo de origem no endereço localizado em São Luís/MA, o mesmo utilizado para fins de intimação nesta via recursal. Ressalta que, embora devidamente citada, a empresa não apresentou contestação, permanecendo inerte. Aponta que o único endereço da agravada constante nos autos é o acima referido, conforme já certificado pela serventia, e que a obrigação de manter atualizado o domicílio processual é da própria parte, nos termos do art. 77, V, do CPC. Assim, entende ser indevida a imposição de ônus ao agravante para localizar novamente a empresa ou suportar eventual atraso no julgamento de seu recurso em virtude da desídia da parte adversa. Diante disso, requer o prosseguimento do julgamento do agravo, independentemente da intimação da agravada, por ser inviável a prática do ato em razão da omissão desta. Subsidiariamente, postula nova tentativa de intimação, por meio de Oficial de Justiça, no endereço já diligenciado, para verificar eventual ocultação ou colher informações sobre o paradeiro da agravada. É o relatório. DECIDO. O Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, deste Tribunal de Justiça, delimita expressamente as hipóteses em que o Desembargador Plantonista poderá atuar. Dispõe o art. 3o: “Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I – pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II – pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III – comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV – outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” Do mesmo dispositivo extrai-se, ainda, que (§1o) apenas medidas de extrema urgência e gravidade, que não possam aguardar o expediente forense regular, podem ser submetidas ao crivo do plantão. Veda-se ainda (§2o) a reapreciação de matéria já decidida por órgão judicial competente ou examinada em plantão anterior, bem como a análise de pedidos de reconsideração. No caso concreto, verifica-se que a pretensão deduzida consiste na apreciação de pedido de prosseguimento do julgamento do agravo, independentemente da intimação da agravada. Inicialmente, constato que no presente agravo de instrumento tampouco houve pedido liminar (Id. 7469974), passando o Desembargador Natural da causa já para a etapa de citação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, por meio do Despacho de Id. 74355805, o que por si só evidencia a ausência de urgência na apreciação do deste. Não se trata, pois, de pedido de liminar em habeas corpus a ser conhecido originariamente pelo plantão, tampouco de comunicação de prisão em flagrante, ou de outra medida inadiável cuja não apreciação possa ocasionar o perecimento de direito. Cumpre ressaltar, ademais, que a atuação do Desembargador Plantonista deve observar rigorosamente o princípio do Juízo Natural, constitucionalmente assegurado, o qual veda a escolha casuística do julgador e garante a apreciação da causa pelo órgão previamente competente. Ante o exposto, remeta-se o feito ao Juízo Natural, por ausência de cabimento segundo as hipóteses taxativamente previstas no Ato Regimental que rege o Plantão Judicial de 2a Instância do TJDFT, devendo a defesa aguardar a tramitação regular do agravo de instrumento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2025 12:04:24. Renato Rodovalho Scussel Desembargador Plantonista